Tribunal: TJSP
Processo: 1003712-56.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, devendo ser avaliada a discrepância em relação à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, devendo ser avaliada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso, a cédula de crédito apresentou de forma clara e inequívoca as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor das parcelas, subscritas pelo contratante, evidenciando anuência e oportunidade de aferição da conveniência da contratação, sendo observado na r. sentença que as taxas praticadas não são abusivas mesmo que cotejada com a média divulgada pelo Banco Central. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso de apelação desprovido.